Tribunal: TJSP
Processo: 0085976-39.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tráfico de Drogas – Inexistência de nulidades – Processo que tramitou regularmente - Pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal – Fixação decorrente da condenação – Inocorrência de decisão extra petita – Prova segura e esclarecedora – Relatos das agentes penitenciárias precisos e suficientes – Traficância bem demonstrada – Condenação mantida – Dosimetria – Pena

Ementa:

Tráfico de Drogas – Inexistência de nulidades – Processo que tramitou regularmente - Pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal – Fixação decorrente da condenação – Inocorrência de decisão extra petita – Prova segura e esclarecedora – Relatos das agentes penitenciárias precisos e suficientes – Traficância bem demonstrada – Condenação mantida – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Reincidência e maus antecedentes a justificar a exasperação da reprimenda e a adoção do regime fechado – Preliminares rejeitadas e recurso improvido.